Tribunal: TJMT
Processo: 1027413-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027413-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Oscilação de Energia Elétrica. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Prova Suficiente do Nexo Causal. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual a Seguradora busca reembolso de valores pagos à Segurada em razão de danos elétricos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II.
Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado da Autora/Apelante; (ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados constituem prova suficiente para embasar a responsabilidade da Concessionária de energia.

III.
Razões de Decidir

3.

A responsabilidade da Concessionária de serviço público é objetiva, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

4.

A Seguradora apresentou documentos hábeis para comprovar o nexo causal, incluindo apólice de seguro, registro do sinistro e laudos técnicos que apontam a oscilação de energia como causa dos danos elétricos.

5.

Os laudos técnicos, ainda que unilaterais, constituem início razoável de prova e têm aptidão para demonstrar a origem elétrica dos danos, especialmente quando elaborados por profissionais especializados.

6.

A Concessionária não apresentou prova capaz de afastar a ocorrência da oscilação de energia ou demonstrar a regularidade da prestação do serviço na data do sinistro, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

7.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica em casos de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço, bem como a possibilidade de ressarcimento pela Seguradora por meio de Ação Regressiva.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de oscilações na rede elétrica. 2. O laudo técnico elaborado por profissional especializado constitui prova suficiente do nexo causal, salvo demonstração cabal em sentido contrário pela Concessionária. 3. Na Ação Regressiva, cabe à Seguradora comprovar o pagamento da indenização securitária, a ocorrência do evento danoso, e o nexo de causalidade, competindo à Concessionária demonstrar qualquer excludente de responsabilidade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 07/02/2019; TJMT, RAC n. 1007059-35.2022.8.11.0045, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1027413-59.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Allianz Seguros S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que o nexo causal entre os danos sofridos pela Segurada e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica é incontroverso, uma vez que os laudos e relatórios técnicos apontam a oscilação de energia como causa dos danos aos equipamentos do Segurado.

De outro norte, aduz que a Apelada não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

Alega que os documentos apresentados são suficientes e produzidos por profissionais habilitados, além de serem aceitos pelos Tribunais em casos similares.

Rebate o argumento da sentença sobre a falta de preservação dos bens danificados. Aduz que tal exigência é incompatível com a necessidade do Segurado de restaurar seus equipamentos de imediato, de modo a evitar maiores prejuízos.

Alega, ainda, que é impositiva a inversão do ônus da prova, para que a Concessionária tenha o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões no ID. 259908695.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025